Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008539-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (EMBARGANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (EMBARGANTE), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (EMBARGANTE), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (EMBARGANTE), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (EMBARGANTE), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), CLAUDIA SILVA BATTAGIN - CPF: 404.003.478-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DESACOLHIDA - OMISSÃO NO JULGADO – DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INCOMPATIBILIDADE – – ACÓRDÃO REFORMADO-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
S
.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifica a consequente alteração do julgado.

In casu
, ocorreu omissão no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, eis que não fora apreciada fundamentadamente a alegação de falta d
os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, principalmente por que o incidente foi rejeitado.

É cediço que,
via de regra, a impugnação ao cumprimento de sentença não é dotada de efeito suspensivo; de acordo com o disposto no art. 525, § 6.o, do CPC, todavia, é possível a concessão do efeito excepcional ao incidente quando exista pedido da parte interessada, sejam relevantes os fundamentos deduzidos em impugnação, revele-se a execução manifestamente suscetível de causar dano ao executado, bem como esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente.

Na hipótese, como se vê da decisão agravada, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi integralmente rejeitada, tornando incompatível o deferimento do efeito suspensivo, o qual é ligado ao trâmite do incidente. O acessório não subsiste sem o principal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1008539-23.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. e OUTROS
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, os Embargantes alegam a ocorrência de omissão no Acórdão objurgado, posto que “
não fez menção se estariam presentes (ou não) os requisitos próprios para a concessão da tutela de urgência pleiteada em impugnação ao cumprimento de sentença, na forma da clara mensagem exarada no §6o, do art. 525 do CPC
”.

Ressaltam que é inacumulável a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença com a concessão de efeito suspensivo, o que vai de encontro com as normas processuais.

Sob esses argumentos, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
por
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. e OUTROS
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário breve retrospectiva do caso concreto.

Os Embargantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da
decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0005578-04.2017.8.11.0086, ajuizada em face de
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA,
rejeitou a impugnação, mas atribuiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, acatando a garantia por meio de Seguro Garantia Judicial.

Em suas razões recursais, os
Agravantes, ora Embargantes, alegaram que o
decisum
é contraditório, eis que
“admitir a atribuição de efeito suspensivo em impugnação rejeitada de plano, é uma completa subversão ao sistema processual arquitetado pelo legislador ao cumprimento de decisões judiciais,

inclusive, ensejando seu enquadramento como uma decisão
suicida ou teratológica
”.

Aduziram que a atuação do Juiz é claramente
contra legem
e acarreta prejuízos imensuráveis aos Exequentes que pugnaram pela penhora
on line
de ativos da Executada.

Sustentaram a impossibilidade de substituição da penhora por Seguro Garantia Judicial, uma vez ausentes os requisitos necessários, quais sejam: atendimento ao interesse do credor e possibilidade de causar grave dano ao devedor.

Asseveraram a necessidade da concessão do efeito “
suspensivo-ativo”
ao agravo, a fim de que fosse reformada, desde já, a parte do
decisum
que autorizou a suspensão da Execução
,
bem como fosse determinada a penhora de ativos da Executada, ora Recorrida, via SISBAJUD,
“do valor atualizado da dívida, complementado pela multa e honorários de 10% cada, na forma da planilha de débitos já apresentada pelos agravantes nos autos de origem”.

No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformados,
os Embargantes alegam a ocorrência de omissão no Acordão objurgado, posto que “
não fez menção se estariam presentes (ou não) os requisitos próprios para a concessão da tutela de urgência pleiteada em impugnação ao cumprimento de sentença, na forma da clara mensagem exarada no §6o, do art. 525 do CPC
”.

Ressaltam que é inacumulável a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença com a concessão de efeito suspensivo, o que vai de encontro com as normas processuais.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deve conhecer de ofício.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato não foram apreciados os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença
,
razão pela qual passo a sanar o vício apontado.

Como é cediço, inobstante a impugnação ao cumprimento de sentença, via de regra, não seja dotada de efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 525, § 6.o, do CPC, é possível a concessão do efeito excepcional ao incidente quando existir pedido da parte interessada,
sejam relevantes os fundamentos deduzidos na impugnação
, revele-se a
execução manifestamente suscetível de causar dano ao executado
, bem como
esteja garantido o juízo
com penhora, caução ou depósito suficiente,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6.o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Na hipótese, como se vê da decisão agravada, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi
integralmente rejeitada
, de modo que não há como conferir a ela (impugnação) o efeito suspensivo, o qual está ligado, justamente, ao trâmite do incidente.

O art. 525, § 6.o, do CPC deixa clara a possibilidade da concessão do efeito suspensivo para o procedimento de impugnação se, dentre outros requisitos, houver relevantes fundamentos, os quais, conforme análise do Juiz de primeiro grau, não estavam presentes, eis que “
as matérias na qual o executado pretende rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença foram objeto do julgamento do agravo de instrumento e continuam a ser discutidas em sede de recurso especial do processo de conhecimento, não sendo permitido a este juízo a rediscussão em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório, de matérias decididas em grau recursal, sob pena de violação à coisa julgada
”.

Dessa forma, vejo que é inconciliável a concessão do efeito suspensivo à impugnação ao mesmo tempo em que os fundamentos em que se assenta, apresentados pela executada/Embargada, foram rejeitados.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM REFERIDA DECISÃO NÃO SE COADUNA COM A LETRA DA LEI. SUSPENSÃO É PARA SER DEFERIDA QUANDO DO PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO HÁ AMPARO A CONTINUIDADE DO EFEITO QUANDO A IMPUGNAÇÃO FOI REJEITADA EM SEU MÉRITO. ART. 525, §§ 6o E 10, DO CPC. Recurso conhecido e provido (TJSC. Agravo de Instrumento 4030996-06.2019.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/01/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Assim, apesar de ser
possível a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial para segurança do Juízo, nota-se que a Executada/Embargada não demonstrou a presença dos demais requisitos para concessão do efeito suspensivo, além do fato de a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido repelida, razão pela qual não há suporte de fato e de direito para ser deferido.

Após essas ponderações,
acolho os Embargos de Declaração
com efeitos infringentes, reformo a decisão agravada e
indefiro
o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021